Tribunal: TJDFT
Processo: 0728417-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728417-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO SILVA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 130350581 na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Raimundo Nonato Silva Sousa, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou procedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva para decotar o excesso alegado. Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, a ilegitimidade das partes e a ausência de enquadramento do exequente no direito conferido pelo título executivo da ação coletiva no 32.159/97. Sustenta que o juízo a quo decidiu a causa em função de argumento que não foi apresentado pelo DF, pois o ente público sequer alegou a questão relativa à filiação ao sindicato SINDIRETA. Afirma que o exequente prestava serviços à Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, que não foi condenada na ação coletiva, não sendo possível estender a condenação do DF a pessoas jurídicas diversas. Assevera que o exequente é titular do cargo de auxiliar de educação e que o respectivo sindicato ajuizou ação coletiva com o mesmo objeto em face do Distrito Federal (no 59.888/96), o que reforça a ilegitimidade ativa do Agravado em razão do princípio da unicidade sindical (art. 8o, II, da CF). Aduz que o acórdão no 730.893 da 4a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915) limitou a condenação, devendo ser excluídas as parcelas posteriores a 27/4/1997, pois anterior à impetração do MS 7.253/97, ocorrido em 28/4/97. Requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que a questão relativa à limitação da condenação, com exclusão das parcelas posteriores a 27/4/1997, não foi submetida à apreciação do magistrado de origem, não sendo passível de análise, sob consequência de indevida supressão de instância. Nesse sentido: “(...) Não é passível de conhecimento pedido formulado em sede de recurso, cuja matéria não tenha sido discutida na origem, por caracterizar inovação recursal. (...) (Acórdão 1233017, 07311756920188070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, o recurso deve ser conhecido em parte. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. No caso em análise, é evidente a ausência do periculum in mora, uma vez que o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou a eficácia da decisão agravada à preclusão (ID 130350581, na origem). Além desse aspecto, diversamente do alegado pelo Agravante, observa-se que a decisão agravada rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa sob o fundamento de que o SINDIRETA, sindicato autor da ação coletiva, representa os servidores públicos civis da administração direta, autarquias, fundações e TCDF, o que inclui os servidores da Fundação de Educação do DF, que após a sua extinção passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal. Dessa forma, inviável reconhecer a plausibilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo, dispensando-se a apresentação de informações. Intime-se o Agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator